Tribunal: TJDFT
Processo: 0701349-59.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUITAÇÃO. MULTA DO ART. 523, § 1o, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NOVA PLANILHA. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Presentes os requisitos para deferimento.

2. Conforme se extrai do art. 55 da Lei 9.099/95 não há inclusão de honorários advocatícios na fase executiva, por ser tratar de “ação” em primeira instância. No mesmo sentido o Enunciado n. 97 do FONAJE: “A multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por cento”.

3. A execução da multa por descumprimento, bem como de honorários advocatícios, a título de atualização do débito, após sua quitação, é incabível, uma vez que não se lastreia em nenhum título exigível, por se tratar de cobrança em duplicidade, o que não pode ser admitido, sob pena de enriquecimento ilícito da parte adversa.

4. Agravo conhecido e provido.